Tribunal: TJDFT
Processo: 0715876-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715876-42.2024.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: P.C.S.R.V COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO 1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o benefício de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento da apelação (ID no 62859041). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 26 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO